Tribunal: TJSP
Processo: 2053888-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase - Decisão que julgou procedente o pedido e condenou o réu, ora agravante, a prestar as contas requeridas pelo autor – Falta de interesse de agir – Não ocorrência – Autor que apontou especificamente os lançamentos, o período e o motivo pelo qual necessita da prestação de contas – Ausência de pedido revisional – Dúvida razoável acerca dos débitos -

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase - Decisão que julgou procedente o pedido e condenou o réu, ora agravante, a prestar as contas requeridas pelo autor – Falta de interesse de agir – Não ocorrência – Autor que apontou especificamente os lançamentos, o período e o motivo pelo qual necessita da prestação de contas – Ausência de pedido revisional – Dúvida razoável acerca dos débitos - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053888-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada ELIZABETH FELISBERTO CATELAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053888-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
28312
AGR. INSTR:
2053888-49.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (TATUAPÉ 1a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO.:
ELIZABETH FELISBERTO CATELAN
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Primeira fase - Decisão que
julgou procedente o pedido e condenou o réu, ora agravante, a
prestar as contas requeridas pelo autor
Falta de interesse de
agir
Não ocorrência
Autor que apontou especificamente os
lançamentos, o período e o motivo pelo qual necessita da
prestação de contas
Ausência de pedido revisional
Dúvida
razoável acerca dos débitos - Decisão mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 764/767 que, em primeira fase de ação de exigir contas, condenou o
réu-agravante a prestar contas de todo o período apontado pela autora, em quinze
dias.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão. Sustenta a falta
de interesse de agir da agravada relacionado ao pedido genérico e inadequação da via
eleita, pois pretende transformar a ação em revisional de contrato. Afirma que o
cheque especial uma espécie de mútuo, no qual inexiste a obrigação de prestar
contas.
Deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
contraminuta às fls 824/834, encontram-se os autos em termo de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao banco agravante.
Na hipótese dos autos, a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à questão o justo deslinde que se impõe, in verbis:
DE EXIGIR CONTAS, objetivando compelir o réu a "apresentar e
prestar contas na forma adequada, especificando-se as receitas,
aplicação das despesas e os investimentos se houver, mês a mês
de todos os encargos debitados e movimentações na conta-
corrente da autora, de no 20875-5, agência 8363, desde a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053888-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
03.01.2012 até 15.05.2018, em forma mercantil, especificando e
demonstrando ao final qual o percentual e a legalidade das
cobranças, encargos, transferências, dos débitos de juros, juros
sobre excesso, juros e demais taxas e tarifas debitadas, bem como
o montante final dos referidos lançamentos (débito e crédito),
assim instruir as contas com documentos justificativos de
especificação de receitas, aplicação das despesas, e os
investimentos se houve, bem como respectivo saldo, e apresentar
todos os contratos firmados durante a movimentação e
autorização escrita da Requerente sobre cada encargos, desde a
data de 03/01/2012 até 15/05/2018, cujas cópias não foram
apresentadas e nem entregues a autora" Contestação, em síntese,
(1) falta de interesse de agir pela impossibilidade de cumulação de
prestação de contas com pretensão revisional; (2) inépcia por
pedido genérico; (3) falta de interesse de agir, pois não cabe
prestação de contas em contrato de mútuo; (4) falta de interesse
de agir pela falta de prévio requerimento administrativo e recusa
do réu em fornecer documentação em prazo razoável;
(5)improcedência por falta de prova de recusa do réu em prestar
as informações requeridas; (6) impugna-se a inversão do ônus da
prova. Houve réplica. D E C I D O. Desnecessárias outras provas
(NCPC 355, I). Não se trata de prestação de contas a respeito de
contrato de mútuo, ao contrário do que alegou o banco em
contestação, mas sim versa o pedido sobre esclarecimentos de
lançamentos ocorridos na conta corrente da autora, discriminada
na inicial. Descabe, por isso, acolher-se a preliminar suscitada sob
o argumento de carência de ação de prestação de contas sobre
contrato de mútuo. Não se aplica o disposto no REsp Repetitivo
1.349.453/MS, invocado pelo banco, pois aquele versa sobre
pedido de exibição de documentos, e esta demanda é de exigir
contas, havendo o discrímen para o afastamento do entendimento
do repetitivo invocado. Neste ponto, ainda que haja pedido para
apresentação de documentos, estes versariam sobre a justificativa
a ser prestada pelo banco quanto aos lançamentos impugnados,
objeto da planilha de fl. 14/17. Rejeita-se, por isso, falta de
interesse de agir pela ausência de prévio requerimento
administrativo endereçado ao banco, objetivando exigir contas. Ao
contrário do alegado, não há pedido de revisão de contrato ou de
cláusulas, pelo que se rejeita a arguição de carência de ação
suscitada sob tal argumento, não se aplicando o disposto no REsp
Repetitivo 1.497.831/PR (Impossibilidade de revisão de cláusulas
contratuais em ação de prestação de contas (...) 3. O rito especial
da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de
alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao
contraditório e à ampla defesa."). Também não há óbice
decorrente do entendimento firmado no IRDR - Turma Especial -
Privado 2, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053888-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.
2121567-08.2016.8.26.0000,
relatora
Desembargadora
Lígia
Araújo Bisogni, ("Impossibilidade de ajuizamento de ação e exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de
se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário."). Isto porque a autora apontou
precisamente às fls. 14/17 os lançamentos indevidos, e ainda que
não tenha justificado por que são indevidos, o demonstrativo de
fls. 14/17 integra a inicial e é suficiente para gerar a controvérsia
específica sobre cada um dos lançamentos indicados. Neste
contexto, cabe ao banco, à vista da planilha de fls. 14/17,
esclarecer o fundamento de cada lançamento apontado como
indevido, indicando a que se refere cada um deles e sua causa
jurídico-contábil. E nesta justificativa da causa jurídico-contábil,
caberá ao banco corroborar suas alegações com a documentação
pertinente, que lhe dê embasamento. Daí decorre não só o
interesse de agir, mas também o dever de o réu prestar os
esclarecimentos respectivos, a título de prestação de contas. Isto
posto, conforme NCPC 550, §5o, DETERMINO AO RÉU que, no
prazo de quinze dias úteis, PRESTE CONTAS das movimentações
financeiras
do
período
de
03/01/2012
até
15/05/2018,
JUSTIFICANDO JURÍDICA e CONTABILMENTE cada lançamento
impugnado na planilha de fls. 14/17, inclusive juntando a
documentação pertinente que corrobore tal justificativa, em
relação à conta-corrente no 20875-5, agência 8363, mantida pela
autora junto ao banco-réu, sob pena de não poder impugnar as
contas substitutivas que a parte autora apresentar
Observa-se que a autora apresentou a descrição detalhada de
todos os lançamentos sobre os quais pairam dúvidas em sua petição inicial, indicando
data, valor e descrição no extrato.
Além disso, são razoáveis os motivos pelos quais o autor exige
as contas, conforme análise dos extratos acostados à inicial, que são pouco
esclarecedores quanto à natureza dos débitos em conta.
A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica,
por si só, falta de interesse de agir para o ajuizamento de ação de prestação de contas,
uma vez que podem não ser suficientes para o esclarecimento de todos os
lançamentos efetuados na conta corrente. O simples fornecimento de extratos de
conta corrente pela instituição financeira não basta para que o correntista identifique,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053888-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de forma inequívoca, as operações relativas aos respectivos lançamentos.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - Pleito que não se
revela genérico
Inequívoco interesse de agir da parte na
obtenção do provimento jurisdicional desejado - Envio de
extratos mensais que servem de simples conferência e,
normalmente, não contêm todas as informações necessárias ao
esclarecimento do cliente - Hipótese de aplicação do artigo 550,
do Código de Processo Civil - Súmula no. 259, do C. Superior
Tribunal de Justiça - Hipótese em que o Autor relacionou os
lançamentos que reputa
Duvidosos
-

Entendimento
firmado
no
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000 - Sentença mantida - Recurso não
provido.”1
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTA
CORRENTE. Preliminar de falta de interesse de agir. Não
ocorrência. Presença das condições da ação e dos pressupostos
processuais. Mérito. Direito do correntista à prestação de contas
consolidado pela Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça.
Simples fornecimento de extratos da conta corrente que não basta
para que sejam identificadas, de forma clara e precisa, as
operações relativas aos respectivos lançamentos. Necessidade de
prestação de contas de forma detalhada e mercantil, na forma do
artigo 917 do Código de Processo Civil de 1973. Sentença
mantida. Apelação não provida.”2
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. - Contrato bancário.
Conta corrente atrelada a contratos de empréstimos e cheque
especial. Primeira fase. Direito do correntista à explicação
pormenorizada das taxas aplicadas, contratos celebrados e
cálculos no período colocado sob suspeita. Reconhecimento,
independentemente de impugnação específica dessa ou daquela
operação. Ação procedente. Recurso provido. 'A ação de
prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta
corrente bancária”3
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
1 Apelação no 1016191- 96.2016.8.26.0405,Rel Des. Mario de Oliveira, j. 27.11.2017.
2 Apelação no 1076903-31.2015.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. 07.06.2017.
3 Apelação no 0041539-57.2011.8.26.0002, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 17.01.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053888-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contestação e já resolvidas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator